Tribunal: TJDFT
Processo: 0705719-22.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705719-22.2025.8.07.0018 DESPACHO À Procuradoria de Justiça – art. 5o, § 1o, da Lei 7.347/85. Após, conclusos. Brasília, 3 de novembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR